Tribunal: CARF
Processo: 13807.014476/2008-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-03-02

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13807.014476/2008-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.011 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
ONG CBAE CRUZADA BRASILEIRA DE ASSISTENCIA E EDUCACAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
DCTF. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA. ENTIDADE SEM FINS
LUCRATIVOS. REDUÇÃO DA LEI No 11.727/2008
Por expressa disposição legal a multa por atraso na entrega da DCTF de
entidades sem fins lucrativos pode ser reduzida a 10% quando entregue em
atraso antes de qualquer procedimento de ofício, até 31.12.2008, e há
comprovação da natureza da entidade, como no caso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva
(Presidente), Marcelo Jose Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros. Ausente
justificadamente o conselheiro Rafael Zedral.
Relatório
Trata-se de processo de cobrança de multa isolada por atraso na entrega da
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (“DCTF”) referente ao 2o semestre de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13807.014476/2008-50
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.011 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13807.014476/2008-50

2006, cujo prazo final era na data de 08/05/2007, mas somente foi entregue em 11/12/2008, ou
seja, com 20 meses de atraso.
Segue abaixo o demonstrativo do crédito e a descrição dos fatos e fundamentação
legal imputada pela Unidade de Origem:

O contribuinte apresentou Impugnação solicitando, em síntese, a aplicação do
dispositivo contido na lei 11.727/2008, que reduziu a 10% a multa por atraso na entrega da
DCTF aplicada a entidades sem fins lucrativos.
Em sessão de 18/07/2013, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Campo Grande (“DRJ/CGE”) julgou improcedente a Impugnação para manter o crédito
tributário, nos termos da ementa abaixo transcrita:
DCTF. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA. Por expressa disposição legal a multa
por atraso na entrega da DCTF de entidades sem fins lucrativos pode ser reduzida a
10% quando entregue em atraso antes de qualquer procedimento de ofício, até
31.12.2008, e há comprovação da natureza da entidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em que pese a DRJ/CGE concordar com os argumentos do contribuinte, ela não
poderia ter aplicado a redução da multa tendo em vista que a entidade não juntou seus estatutos
sociais para comprovar que não tem fins lucrativos (fls. 13 do e-processo).
O contribuinte, então, apresentou o presente Recurso Voluntário no qual apresenta
o seu estatuto social e pede a redução da multa aplicada.
É o relatório.
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.011 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13807.014476/2008-50

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Não consta dos autos a data em que o contribuinte teria sido intimado do acórdão
recorrido1, razão pela qual presume-se tempestivo o presente Recurso Voluntário.
A discussão dos autos é bastante simples e tão somente fática.
É bem verdade que o pano de fundo envolve um tema jurídica, qual seja, a
aplicação da Lei no 11.727/2008, a qual reduziu a 10% a multa por atraso na entrega da DCTF
aplicada a entidades sem fins lucrativos.
Nada obstante, a própria DRJ/CGE não levantou qualquer obstáculo quanto à
aplicação da norma, como se vê abaixo (fls. 12 do e-processo):
Assiste razão à contribuinte considerando que o artigo 30 da lei 11727/2008 reduziu a
10% a multa aplicada a associações sem fins lucrativos, que tenham apresentado a
DCTF em atraso antes de qualquer procedimento de ofício e até 31/12/2008.
Logo, cumpre tão somente identificar se o contribuinte se enquadra ou não como
entidade sem fins lucrativos, para fins de incidência da norma.
A Lei no 9.790/1999, que dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas de
direito privado, sem fins lucrativos, como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público,
institui e disciplina o Termo de Parceria, e dá outras providências, estabelece no §1o do seu
artigo 1o o seguinte:
§ 1o Para os efeitos desta Lei, considera-se sem fins lucrativos a pessoa jurídica de
direito privado que não distribui, entre os seus sócios ou associados, conselheiros,
diretores, empregados ou doadores, eventuais excedentes operacionais, brutos ou
líquidos, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio,
auferidos mediante o exercício de suas atividades, e que os aplica integralmente na
consecução do respectivo objeto social.
Diz-se, portanto, que entidades sem fins lucrativos, associações e fundações são
instituições de natureza jurídica que tem o objetivo de realizar uma mudança social, e que, as
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.011 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13807.014476/2008-50

arrecadações e receitas são destinadas única e exclusivamente ao patrimônio da própria
instituição, no caso, sem a finalidade de acumulação de capital. Em outras palavras isto significa
que empregam todo o seu lucro de volta na respectiva entidade.
Pois bem, em seu Recurso Voluntário, o contribuinte apresenta o seu estatuto
social (fls. 30/36 do e-processo), por meio do qual é plenamente possível verificar a sua natureza
de associação sem fins lucrativos, veja-se, a título de exemplo, algumas de suas disposições:

Por todo o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário do
contribuinte para que seja reduzida a multa aplicada nos termos da Lei no 11.727/2008.
(documento assinado digitalmente)

1 É bem verdade que consta o AR no qual é possível verificar que foram feitas três tentativas de entrega, mas todas
foram devolvidas ao remetente. Dessa forma, competia à Receita Federal proceder com a intimação por edital, o
que, todavia, não foi necessário, tendo em vista o protocolo da defesa pelo contribuinte.
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.011 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13807.014476/2008-50

Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital